Tribunal: TJES
Processo: 5001246-89.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001246-89.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UTIELLIS SANT ANNA DE ALVARENGA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATAQUE DE ATIRADOR EM ESCOLA. AUTOR QUE NÃO SE ENCONTRAVA PRESENTE NO LOCAL NO MOMENTO DOS FATOS. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5001246-89.2024.8.08.0006

Recorrente: UTIELLIS SANT ANNA DE ALVARENGA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, destacando que, apesar da responsabilidade civil objetiva do ente estatal recorrido, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, no presente caso houve o rompimento do nexo causal para fins de reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, em razão de fato exclusivo de terceiro

e da ausência do autor no local dos fatos
.

A sentença deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

Em análise ao conjunto probatório colacionado aos autos, é incontroverso que, no alegado dia 25/11/2022, houve um fatídico ataque de atirador nas dependências da Escola Primo Bitti
, vitimando alunos e professores, fato que chocou não somente o autor (professor da instituição de ensino), como também toda a sociedade capixaba.

O
utrossim, considerando que o crime aconteceu em uma escola pública, evidente a responsabilização do ente estatal, sendo este responsável pela segurança dos funcionários e alunos, cuja inobservância resulta no dever de indenizar.

Entrementes, em relação ao autor/recorrente, apesar de ser professor da instituição de ensino em comento, restou demonstrado/comprovado que não se encontrava nas dependências da escola no momento do incidente, razão pela qual não há que se falar em compensação por danos morais em face do mesmo, agindo com acerto o juízo de origem na improcedência de seu pleito indenizatório.

Este entendimento também é o adotado/seguido pelas Turmas Recursais do E. TJ/ES (Recurso Inominado Cível nº 5001322-16.2024.8.08.0006, Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Magistrado: INES VELLO CORREA, Data: 28/08/2024).

Al
ém do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] entendo não restar evidenciado o nexo de causalidade pelo fato do autor prestar serviço no ano de 2022 na Escola Primo Bitti, vez que, conforme narrado pelo mesmo e comprovado pelo requerido, o autor não se encontrava no local na hora dos fatos [...] embora a parte autora sustente a condição de vítima do evento danoso descrito em prefacial, entendo por não demonstrada a existência de vínculo fático entre a omissão Estatal ao dever de segurança e o suposto dano sofrido, merecendo a presente ação o caminho da improcedência”
(id. 12684349, negritei).

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UTIELLIS SANT ANNA DE ALVARENGA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)